Tribunal: TJES
Processo: 0016520-28.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE. FALHA NA CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência, “
A

pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as

providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não

se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035,)
. Em se tratando de vícios decorrentes de construção, que colocam em risco a integridade do imóvel e que comprometam as condições de habitabilidade, aplica-se o disposto no art. 618, caput, do Código Civil – prazo quinquenal. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada.

2. A responsabilidade da apelante tem caráter objetivo pelos danos causados no imóvel, os quais decorrem da construção, sendo seu o ônus probatório de fato impeditivo do direito à reparação, o que não ocorreu.

3. As
provas dos autos são claras em demonstrar o nexo de causalidade entre o vício na construção do imóvel e os prejuízos suportados pelos apelados, ficando evidente a responsabilidade da apelante,

sendo cabível a indenização por danos materiais, a ser liquidada.

4. Mantida a indenização por danos morais em R$ 21.894,11 (vinte e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente e adequado à compensação da ofensa suportada
.

5. Incidência

de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com a correção monetária sob pena de
bis in idem
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016520-28.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ROSANGELA ALVES CIRILO CHAGAS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE FALHA NA CONSTRUÇÃO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência, “
A

pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as

providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não

se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor” (Embargos de Declaração Cível AI nº 0034974-66.2017.8.08.0035,)
. Em se tratando de vícios decorrentes de construção, que colocam em risco a integridade do imóvel e que comprometam as condições de habitabilidade, aplica-se o disposto no art. 618, caput, do Código Civil – prazo quinquenal. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada.

2. A responsabilidade da apelante tem caráter objetivo pelos danos causados no imóvel, os quais decorrem da construção, sendo seu o ônus probatório de fato impeditivo do direito à reparação, o que não ocorreu.

3. As

provas dos autos são claras em demonstrar o nexo de causalidade entre o vício na construção do imóvel e os prejuízos suportados pelos apelados, ficando evidente a responsabilidade da apelante,

sendo cabível a indenização por danos materiais, a ser liquidada.

4. Mantida a indenização por danos morais em R$ 21.894,11 (vinte e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente e adequado à compensação da ofensa suportada
.

5. Incidência
de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com a correção monetária sob pena de
bis in idem
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0016520-28.2019.8.08.0048

Apelante:

MRV Engenharia e Participações S. A.

Apelados:
Rosângela Alves Cirilo Chagas e Aroldo de Souza Chagas

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 431/434 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais

ajuizada por Rosângela Alves Cirilo Chagas e Aroldo de Souza Chagas em desfavor de MRV Engenharia e Participações S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais a serem liquidados, atualizados com juros a contar da citação e correção a partir do efetivo prejuízo, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 21.894,11 (vinte e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos) para cada um dos apelados, com correção a contar da data da sentença, conforme súmula 362 do STJ, e juros a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.

Nas razões recursais (fls. 199/251), a apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que: (i) os apelados decaíram do direito de reclamar os danos decorrentes dos vícios de construção; (ii) não existe dever de indenizar por excludente de ilicitude e responsabilidade exclusiva do condomínio; (iii) não houve o vício alegado pelos apelados na construção do imóvel; (iv) inexiste fato constitutivo do direito a reparação por danos materiais; (v) a responsabilidade civil não foi comprovada e a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos improcedentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 6443993

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1º de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 23/01/2023
R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de fls. 431/434 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais ajuizada por Rosângela Alves Cirilo Chagas e Aroldo de Souza Chagas em desfavor de MRV Engenharia e Participações S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais a serem liquidados, atualizados com juros a contar da citação e correção a partir do efetivo prejuízo, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 21.894,11 (vinte e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos) para cada um dos apelados, com correção a contar da data da sentença, conforme súmula 362 do STJ, e juros a partir do evento danoso, de acordo com a súmula 54 do STJ, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada.
Nas razões recursais (fls. 199/251), a apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, que: (i) os apelados decaíram do direito de reclamar os danos decorrentes dos vícios de construção; (ii) não existe dever de indenizar por excludente de ilicitude e responsabilidade exclusiva do condomínio; (iii) não houve o vício alegado pelos apelados na construção do imóvel; (iv) inexiste fato constitutivo do direito a reparação por danos materiais; (v) a responsabilidade civil não foi comprovada e a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos improcedentes.
Contrarrazões apresentadas no id. 6443993
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.
*
A SRA. ADVOGADA JÚLIA MORGADO:-
Boa tarde a todos; cumprimento o eminente Presidente, Desembargador Annibal de Rezende Lima e os demais presentes.
A demanda envolve a aquisição de um imóvel residencial no condomínio Spazio Vitalita, construído pela apelante, MRV. A aquisição do imóvel foi planejada pelo casal apelado, com muito esforço financeiro da família e conseguiu ser adquirido em 2013.
No momento em que foi adquirido o imóvel, no momento em que eles adentraram o imóvel e tiveram a posse, já foram identificados diversos vícios de construção nesse apartamento. Um detalhe importante é que o condomínio é composto por cinco torres, cada qual com cinco andares. O apartamento adquirido é no quinto andar, apartamento 501, de um dos blocos e todos os apartamentos de todas as torres do quinto andar tiveram a apresentação dos mesmos vícios. Infiltrações pelo teto, pelas paredes, chuvas que adentravam o imóvel, mofo e todas as consequências inerentes a essa má construção. E por que destacamos a má construção do imóvel?
Porque houve tanto um laudo pericial, contratado pelos próprios condôminos, que foi formulado e executado, que identificou exatamente a má execução e a má qualidade dos materiais impostos nesse empreendimento, e que geravam todas as infiltrações identificadas em todas as torres.
Houve essa nítida má construção e má execução do empreendimento e dos materiais ali aplicados. Essa má construção gerou impossibilidade de uso do apartamento e ainda temos uma demanda anterior a essa, que foi ajuizada pelo próprio condomínio em face da MRV Construtora, em que foi executado uma perícia judicial. Essa perícia judicial alcançou os mesmos resultados: má construção, má técnica e má qualidade dos materiais aplicados.
Tudo isso decorreu desde o ano de 2013. Essa família não conseguiu utilizar esse imóvel desde então, com a qualidade mínima inerente. Houve problemas reiterados de mofo, de umidade, piso soltando em razão dessa infiltração vivenciada. Em 2019, particularmente, com as chuvas de verão, o apartamento resultou completamente inundado. A mídia encontra-se inclusive disponibilizada nos autos e, portanto, da parte dos consumidores, ficou evidente e comprovado toda essa má qualidade, má prestação do serviço contratado.
De outro lado, da parte da própria empreiteira construtora, com a inversão do ônus da prova, não ficou presenciada qualquer higidez dessa construção e com a apresentação dos laudos contratados pelos condôminos quanto pela própria perícia judicial executada, e foi aqui utilizada como prova emprestada, todos chegaram a essa mesma conclusão.
Temos única e exclusivamente o impedimento de uso do imóvel residencial, que foi planejado e adquirido pela família, tão somente por descaso e má construção e aplicação desse material e dessa técnica no empreendimento como um todo.
Reitero, são cinco torres, as cinco com o mesmo problema. Qualquer tipo de tentativa de solução só foi empreendida e de forma extremamente evasiva após a busca pelo judiciário e tão somente em razão das demandas judiciais ajuizadas, é que tiveram efetivamente o início de qualquer diálogo entre as partes.
O dano moral, nesse sentido, vai muito além de qualquer aborrecimento, vai muito além de qualquer mero descuido ou qualquer situação que estaríamos, de certa forma, preparados para suportar com a aquisição de um apartamento. Não.Tenho um apartamento inutilizado, tenho um apartamento impossibilitado de qualquer tipo de uso, de qualquer mínima condição sanitária após todas as infiltrações vivenciadas e que foram reiteradamente confirmadas em laudo pericial, tanto extrajudicial quanto judicial.
Então, nesse sentido, o nosso pedido é pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau que reconheceu a existência do dano moral como solicitado na Inicial. Obrigada.
*
V O T O
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Prejudicial de mérito de decadência do direito de reclamar
Quanto aos vícios decorrentes de construção, que colocam em risco a integridade do imóvel e comprometem as condições de habitabilidade, o artigo 618, caput, do Código Civil, estabelece que o empreiteiro de materiais e execução responde por cinco anos pela solidez e segurança da obra, tanto em razão dos materiais como do solo.
Conforme observado no voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0034974-66.2017.8.08.0035, “A pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor”.
Não obstante haja relação de consumo entre as partes, a responsabilidade da apelante pela integridade da obra é o da garantia legal, não se limitando, portanto, ao prazo decadencial e/ou prescricional previstos, respectivamente, no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, apesar da entrega da obra, o empreiteiro permanece responsável por vício oculto que venha a ser revelado dentro do quinquênio legal, comprometendo a segurança e solidez da construção.
Verifica-se no caso concreto que o imóvel tenha sido entregue aos apelados no início de 2011, o primeiro chamado de assistência técnica ocorreu em 2013, não havendo que se falar na decadência alegada, uma vez que obedecido o prazo quinquenal estabelecido pelo Código Civil.
Além disso, no ano de 2015 o condomínio em que situada a unidade habitacional também ajuizou ação em desfavor da apelante, tendo firmado acordo com a construtora, que injustificadamente resistiu em sanar os vícios decorrentes da empreitada reconhecidamente maculada, de maneira que os problemas se agravaram a ponto de impedir a habitação.
Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito de decadência.
Mérito
Conforme previsto no art. 2º do CDC, as partes apeladas se enquadram na figura de consumidores em razão da aquisição do imóvel objeto da ação. A seu turno, de acordo com previsão do art. 3º do mesmo diploma, a parte apelante se caracteriza perfeitamente como fornecedor do produto adquirido pelos apelados.
A responsabilidade da apelante pelos danos causados no imóvel, portanto, tem caráter objetivo, eis que decorrem da construção, sendo seu o ônus probatório de fato impeditivo do direito à reparação do dano em virtude do vício, uma vez que deferida a inversão nos termos do despacho de fls. 214.
Assim, quanto a ausência do dever de indenizar, embora haja previsão no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, os apontamentos da parte devem convergir com o contexto fático probatório dos autos.
Com efeito, a apelante não se desincumbiu de comprovar a ausência de sua responsabilidade sobre os defeitos nos serviços ocasionados na construção do empreendimento adquirido pelos apelados, os quais deram margem aos prejuízos narrados na inicial.
Ao trazer a baila os argumentos que supostamente afastam sua responsabilidade a apelante fez menção ao processo 0025119-92.2015.8.08.0048, que foi juntado aos autos como conteúdo probatório, posto que tratava de demanda movida pelo condomínio contra a construtora.
Nesse contexto, nota-se que o laudo elencado nos mencionados autos (fls. 172) concluem que “Os vazamentos dos apartamentos conforme relatados neste laudo são decorrentes da impermeabilização deficiente e técnica de construção inadequada empregada em todos os cinco prédios do condomínio e nas construções anexas”. Tal fato não foi combatido pela apelante.
Por outro lado, as provas trazidas pelos apelados, especialmente laudo de vistoria (fls. 101) e imagens (fls. 173/186) denotam que os danos causados por infiltração no apartamento dos apelados ocorreu em todos os cômodos do apartamento e por falha estrutural arquitetônica.
Assim, não há fator suficiente para exonerar a responsabilidade da apelante, a qual absorve para si os riscos do empreendimento. Deveria, portanto, ter agido com maior cautela e prudência na construção pela experiência no ramo imobiliário, suficiente para conhecer as técnicas ligadas ao desenvolvimento de sua atividade econômica.
Da mesma forma não assiste razão à apelante quanto ao afastamento do dano material, que será apurado em liquidação de sentença, porquanto as provas dos autos são claras em demonstrar o nexo de causalidade entre o vício na construção do imóvel e os prejuízos suportados pelos apelados, ficando evidente a responsabilidade da apelante.
Os danos morais, por sua vez, estão configurados no presente caso a partir do momento em que a situação gerada pelo vício no imóvel ocasiona angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem. Importante anotar que os apelados adquiriram o imóvel novo, com expectativas de uma nova fase da vida familiar, o que restou frustrada pelos patentes transtornos provenientes do vício construtivo.
No que diz respeito ao arbitramento de indenização por danos morais, a fixação deve ser feita com moderação, tendo por base o nível socioeconômico da parte ofendida, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.
A apelante pretende a redução da condenação por danos morais em valor que não supere a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), o que não será atendido, tendo em vista o grau do prejuízo imaterial suportado pelos apelados.
É evidente que quantificar o sofrimento das partes é tarefa árdua, contudo, reduzir os danos morais a este patamar certamente não atenderá aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente ao nível socioeconômico dos apelados, porte econômico-financeiro do ofensor, bem como o grau do dano provocado pela apelante.
Assim, reduzo a condenação de R$ 21.894,11 (vinte e um mil oitocento e noventa e quatro reais e onze centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, pois está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente e adequado à compensação da ofensa suportada pelos requeridos, de forma a coibir a prática repetitiva do ofensor.
Contudo, por ser matéria de ordem pública, determino que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com a correção monetária sob pena de bis in idem.
Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, devendo incidir sobre tal valor juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
É como voto.
*
V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente li atentamente o voto e agora observando a sustentação oral da douta advogada, divirjo para negar provimento ao recurso.
Essa empresa MRV Engenharia, pelo laudo pericial, são cinco blocos, como noticiado pela ilustre advogada, e trouxe problemas em todas as obras. Esse valor fixado pelo magistrado de vinte e um mil, oiticentos e noventa e quantro reais e onze centavos não é o justo diante do quadro, mas foi o valor fixado e não houve recurso com relação a esse valor.
O valor proposto de cinco mil reais, hoje, fazendo uma conta bem rápida, daria quarenta e um reais e sessenta e seis centavos por mês de angústia sofrida pelas partes nessa mais de uma década de ação, razão pela qual, respeitosamente, estou mantendo na íntegra a decisão recorrida.
*
A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Eminente Presidente, respeitosamente acompanho a divergência.
*
REFORMULAÇÃO DE VOTO
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-
Eminente Presidente, considerando os argumentos trazidos pelo ilustre Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e acompanhado pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, revejo meu posicionamento no sentido de acompanhá-los mantendo o valor fixado de vinte e um mil reais de indenização para cada um dos apelados.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de mérito de decadência do direito de reclamar

Quanto aos vícios decorrentes de construção, que colocam em risco a integridade do imóvel e comprometem as condições de habitabilidade, o artigo 618, caput, do Código Civil, estabelece que o empreiteiro de materiais e execução responde por cinco anos pela solidez e segurança da obra, tanto em razão dos materiais como do solo.

Conforme observado no voto do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 0034974-66.2017.8.08.0035,
“A pretensão cominatória de obrigar o construtor a tomar as providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor”
.

Não obstante haja relação de consumo entre as partes, a responsabilidade da apelante pela integridade da obra é o da garantia legal, não se limitando, portanto, ao prazo decadencial e/ou prescricional previstos, respectivamente, no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, apesar da entrega da obra, o empreiteiro permanece responsável por vício oculto que venha a ser revelado dentro do quinquênio legal, comprometendo a segurança e solidez da construção.

Verifica-se no caso concreto que o imóvel tenha sido entregue aos apelados no início de 2011, o primeiro chamado de assistência técnica ocorreu em 2013, não havendo que se falar na decadência alegada, uma vez que obedecido o prazo quinquenal estabelecido pelo Código Civil.

Além disso, no ano de 2015 o condomínio em que situada a unidade habitacional também ajuizou ação em desfavor da apelante, tendo firmado acordo com a construtora, que injustificadamente resistiu em sanar os vícios decorrentes da empreitada reconhecidamente maculada, de maneira que os problemas se agravaram a ponto de impedir a habitação.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito de decadência.

Mérito

Conforme previsto no art. 2º do CDC, as partes apeladas se enquadram na figura de consumidores em razão da aquisição do imóvel objeto da ação. A seu turno, de acordo com previsão do art. 3º do mesmo diploma, a parte apelante se caracteriza perfeitamente como fornecedor do produto adquirido pelos apelados.

A responsabilidade da apelante pelos danos causados no imóvel, portanto, tem caráter objetivo, eis que decorrem da construção, sendo seu o ônus probatório de fato impeditivo do direito à reparação do dano em virtude do vício, uma vez que deferida a inversão nos termos do despacho de fls. 214.

Assim, quanto a ausência do dever de indenizar, embora haja previsão no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, os apontamentos da parte devem convergir com o contexto fático probatório dos autos.

Com efeito, a apelante não se desincumbiu de comprovar a ausência de sua responsabilidade sobre os defeitos nos serviços ocasionados na construção do empreendimento adquirido pelos apelados, os quais deram margem aos prejuízos narrados na inicial.

Ao trazer a baila os argumentos que supostamente afastam sua responsabilidade a apelante fez menção ao processo 0025119-92.2015.8.08.0048, que foi juntado aos autos como conteúdo probatório, posto que tratava de demanda movida pelo condomínio contra a construtora.

Nesse contexto, nota-se que o laudo elencado nos mencionados autos (fls. 172) concluem que
“Os vazamentos dos apartamentos conforme relatados neste laudo são decorrentes da impermeabilização deficiente e técnica de construção inadequada empregada em todos os cinco prédios do condomínio e nas construções anexas”
. Tal fato não foi combatido pela apelante.

Por outro lado, as provas trazidas pelos apelados, especialmente laudo de vistoria (fls. 101) e imagens (fls. 173/186) denotam que os danos causados por infiltração no apartamento dos apelados ocorreu em todos os cômodos do apartamento e por falha estrutural arquitetônica.

Assim, não há fator suficiente para exonerar a responsabilidade da apelante, a qual absorve para si os riscos do empreendimento. Deveria, portanto, ter agido com maior cautela e prudência na construção pela experiência no ramo imobiliário, suficiente para conhecer as técnicas ligadas ao desenvolvimento de sua atividade econômica.

Da mesma forma não assiste razão à apelante quanto ao afastamento do dano material, que será apurado em liquidação de sentença, porquanto as provas dos autos são claras em demonstrar o nexo de causalidade entre o vício na construção do imóvel e os prejuízos suportados pelos apelados, ficando evidente a responsabilidade da apelante.

Os danos morais, por sua vez, estão configurados no presente caso a partir do momento em que a situação gerada pelo vício no imóvel ocasiona angústia, aflição, insegurança e incerteza aos proprietários do bem. Importante anotar que os apelados adquiriram o imóvel novo, com expectativas de uma nova fase da vida familiar, o que restou frustrada pelos patentes transtornos provenientes do vício construtivo.

No que diz respeito ao arbitramento de indenização por danos morais, a fixação deve ser feita com moderação, tendo por base o nível socioeconômico da parte ofendida, o porte econômico-financeiro do ofensor e, por fim, o grau do dano provocado. Além disso, deve o magistrado pautar-se na razoabilidade e bom senso, atentando-se às peculiaridades do caso em concreto.

A apelante pretende a redução da condenação por danos morais em valor que não supere a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), o que não será atendido, tendo em vista o grau do prejuízo imaterial suportado pelos apelados.

É evidente que quantificar o sofrimento das partes é tarefa árdua, contudo, reduzir os danos morais a este patamar certamente não atenderá aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente ao nível socioeconômico dos apelados, porte econômico-financeiro do ofensor, bem como o grau do dano provocado pela apelante.

Assim, reduzo a condenação de R$ 21.894,11 (vinte e um mil oitocento e noventa e quatro reais e onze centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelado, pois está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente e adequado à compensação da ofensa suportada pelos requeridos, de forma a coibir a prática repetitiva do ofensor.

Contudo, por ser matéria de ordem pública, determino que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com a correção monetária sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, devendo incidir sobre tal valor juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, vedada cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Processo nº 0016520-20.2019.8.08.0048

Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES

V O T O D I V E R G E N T E

Eminentes Pares,

Inobstante o cabal voto dá e. Desembargadora Relatora, peço licença de forma muito respeitosa, para divergi apenas e tão somente de um único tópico apresentado, ou seja, a redução da condenação em dano moral de R$ 21.894,11 para R$ 5.000,00.

Conforme assinala Viney, em sua obra Le déclin de la responsabilité individualle, n; 6,p.7, toda forma de responsabilidade, qualquer que seja a causa ou a natureza, induz, a cargo do responsável, o desgosto, os sofrimentos e frustrações provocados pelo seu autor: sob esse aspecto, impõe-se constatar que a distinção, se ainda posta em confronto, entre responsabilidade contratual e responsabilidade delitual, não tem hoje senão uma importância mínima; a obrigação de reparar os danos extrapatrimoniais, tende, quase toda. A assumir o domínio contratual, com a mesma importância que em matéria delitual.

Verifico que a empresa apelante MRV ENGENHARIA,
NÃO
cumpriu com suas obrigações conforme inclusive bem destacado pela E. Relatora, vejamos:

“
Verifica-se no caso concreto que o imóvel tenha sido entregue aos apelados no início de 2011, o primeiro chamado de assistência técnica ocorreu em 2013, não havendo que se falar na decadência alegada, uma vez que obedecido o prazo quinquenal estabelecido pelo Código Civil.

Além disso, no ano de 2015 o condomínio em que situada a unidade habitacional também ajuizou ação em desfavor da apelante, tendo firmado acordo com a construtora, que injustificadamente resistiu em sanar os vícios decorrentes da empreitada reconhecidamente maculada, de maneira que os problemas se agravaram a ponto de impedir a habitação.”

Mais a frente, destacou que “ Por outro lado, as provas trazidas pelos apelados, especialmente laudo de vistoria (fls. 101) e imagens (fls. 173/186) denotam que os danos causados por infiltração no apartamento dos apelados ocorreu em todos os cômodos do apartamento e por falha estrutural arquitetônica”. g.n.

Pelo que se denota de forma cristalina, os Apelados sofrem há mais de uma década com as falhas do empreendimento, o que, sem sombras de dúvidas as angustias, aflições, inseguranças e incerteza aos proprietários do bem, foram de tamanho bem elevado, duradouro e continuo, justificando o valor aplicado a título de dano moral.

Por outro lado, também de forma muito cristalina, ficou provado que a empresa Apelante se descuidou de suas responsabilidades, não só com os Apelados como também com outros apartamentos, conforme noticiado no laudo pericial. Ou seja, não se preocupou em sanar os problemas, apesar da insistência e conhecimento.

Assim, mantenho na íntegra a r. sentença,
proferida pelo culto colega magistrado Dr.
CARLOS MAGNO FERREIRA,
negando provimento ao recurso.

Desa. Marianne Júdice de Mattos - Sessão dia 23/1/2024:

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Des. Júlio César Costa de Oliveira.